Tribunal: STF
Processo: ARE 1278990
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. 
    1. Caso em que se pretende a revisão do valor do salário de benefício relativo à aposentadoria concedida em 10.10.1982, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente;
    2. Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do ‘buraco negro’ e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988;
    3. Apelação do INSS e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido.” (Doc. 11)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e XXXVI, 194, IV e V, e 201, § 1º, da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional 20/1998, 5º da Emenda Constitucional 41/2003, e 58 do ADCT (Doc. 18).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Esta Corte, ao apreciar o RE 564.354, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 
    Assevere-se que, naquela oportunidade, este Supremo Tribunal não estabeleceu limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 17/10/2016, grifei)
    Nesse mesmo sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões: RE 1.038.326, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/6/2017; RE 1.044.326, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/6/2017; ARE 953.153, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/5/2016; ARE 885.608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/5/2015; e RE 1.049.287, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/5/2017.
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para restabelecer os efeitos da sentença anteriormente proferida nestes autos, mantidos os ônus sucumbenciais nela fixados (Doc. 7).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente